Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0750716-23.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BRAVE ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP EMBARGADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, à agravada para contrarrazões. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, cls. I. Brasília, 14.12.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR